Tribunal: STF
Processo: AI 469254
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA
DO VÍCIO APONTADO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO À
PARTE EMBARGANTE DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA
CAUSA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC).
EMBARGOS DESPROVIDOS.